Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-95.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigo 370, §único, do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Sobrecarga/oscilação de energia elétrica que provocou danos em

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigo 370, §único, do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada.
Regressiva de ressarcimento de danos – Contrato de seguro – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Sobrecarga/oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária, prestadora de serviço público – Artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação de serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais – Comprovação – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior – Inobservância do artigo 373, inciso II, do CPC – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – 'Quantum' indenizatório – Ausência de impugnação específica quanto aos valores desembolsados para a cobertura do sinistro – Transferência dos salvados à ré, ou que o valor dos salvados seja avaliado por arbitramento – Inviabilidade – Pretensão afastada – Verbas sucumbenciais – Aplicação do princípio da sucumbência – Possibilidade – Incidência do artigo 85, 'caput', do CPC – Procedência do pedido – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.